Tribunal: TJES
Processo: 5012010-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012010-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON FONTE MORAES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012010-55.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON FONTE MORAES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DECORRÊNCIA DA LIBERDADE DO CORRÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1
. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme os artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pelo risco de reiteração delitiva, dado o histórico criminal do paciente, que responde a outros processos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e já empregou fuga em ocasião anterior.
3.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que registros criminais e ações penais em curso podem fundamentar o risco de reiteração e justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme precedente
(AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022)
.
4.
Não há semelhança entre a situação fático-jurídica do paciente e a do corréu Patrício, o que impede a extensão do benefício da liberdade.

5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012010-55.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON FONTE MORAES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JEFFERSON FONTES MORAES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente se encontra preso preventivamente no bojo do processo de n° 5000507-48.2024.8.08.0061, que apura seu suposto envolvimento em dupla tentativa de homicídio.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, mormente pois
i)
o corréu
Patrício
se encontra em liberdade, após ter sua prisão revogada;
ii)

“não há elementos plausíveis que indiquem a autoria do delito por parte dos investigados”;

iii)
“a apreensão de drogas com o paciente no momento do cumprimento do MBA é fato que já está sendo julgado em processo diverso”
e não pode ser utilizado para justificar a constritiva.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo do processado, verifico que a medida constritiva impugnada fora decretada e mantida em desfavor do requerente por responder
“a outros delitos além dos presentes autos, inclusive estando preso nos autos de n° 0000026-73.2024.8.08.0061, pelos delitos previstos nos artigos 33 da lei de drogas c/c com o artigo 12 da lei n° 10.826/03. Também há que se mencionar que Jefferson já empregou fuga em uma ocorrência em que outros indivíduos foram presos por tráfico de drogas”.

Dessa forma, suficientemente justificada se encontra, a medida, com base na garantia da ordem pública, especificamente diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

Em casos análogos entendeu o C. STJ que
“registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Frente a esses apontamentos, evidente se torna a da ausência de similitude entre a situação fático-jurídica do paciente e o corréu Patrício, o que impede a extensão do benefício a ele concedido pelo juízo de piso.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.